Tribunal: STF
Processo: HC 176150
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de redução do valor da prestação pecuniária. Alegação de violação ao princípio da proporcionalidade. Inocorrência. 3. Agravantes condenados por iludirem tributos no valor de R$ 25.181,75. Prestação pecuniária no patamar de doze salários para um réu e dez salários para o outro, no total de vinte e dois salários mínimos. 4. Agravo improvido.